Tribunal: TJMT
Processo: 1001903-51.2020.8.11.0008
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001903-51.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUZIA LIMA PEDRO - CPF: 593.125.131-68 (RECORRENTE), ALISSON DE AZEVEDO - CPF: 811.248.481-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE AZEVEDO - CPF: 987.253.431-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – SEMELHANÇA ENTRE AS ASSINATURAS – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – EXTINÇÃO DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

Nos termos do artigo 3o, da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

Diante da

juntada de contrato devidamente assinado, sendo semelhantes as assinaturas, imperiosa a realização de perícia grafotécnica.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência para processar e julgar a causa.

Extinção do processo por incompetência em razão da necessidade de perícia grafotécnica, de ofício.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que restou comprovada a contratação do empréstimo mediante a juntada do contrato, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Revogo a liminar deferida no
id 43776919
.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, argumentando que jamais contratou qualquer empréstimo junto ao recorrido, o que restou comprovado nos autos, tendo havido demonstração da discrepância entre a assinatura verdadeira e a assinatura que consta no contrato apresentado pelo banco, restando nítido não se tratar da assinatura da recorrente.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a promovente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa à reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que se trata de recurso interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não reconhece a assinatura constante no contrato juntado.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, vejo que a “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO” contém assinatura semelhante a constante na procuração e no documento pessoal do promovente juntados na inicial. Muito embora as assinaturas sejam parecidas, vejo que não se tratam de assinaturas idênticas, de modo que o julgamento da causa demanda a produção de prova pericial.

Tanto em impugnação quanto em recurso, a promovente impugnou especificamente o documento juntado, alegando desconhecer a assinatura aposta na proposta, tendo havido, inclusive, a juntada de declaração escrita de próprio punho pela promovente (Id. 94946994).

Outrossim, em que pese tenha havido a juntada do comprovante de TED, vejo que houve o depósito em juízo do valor, tendo a consumidora alegado que não sabia como devolver os valores creditados em sua conta.

Diante deste contexto, entendo que é necessária a dilação probatória, com a produção de prova pericial grafotécnica, mesmo porque, há semelhança entre as assinaturas. Nos termos do artigo 3o, da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Pelo exposto, DE OFÍCIO, reconheço e declaro a incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil c/c artigo 8o da Lei no 9.099/95,
restando prejudicado o recurso interposto
.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021